Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722092-56.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BRAGA DE ALMEIDA AGRAVANTE: ALPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem, revela que o Agravado é revel e não constituiu advogado nos autos (ID 83549651 dos autos de origem), de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator